Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702233-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVANIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONÇEIÇÃO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, VERA LUCIA DOS SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO A decisão que autorizou o bloqueio do valor indicado na insurgência (ID 75376564, dos autos de origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça em 28.10.2020, com decurso de prazo para a agravante registrado em 23.11.2020. Após, foi deduzido pedido de reconsideração, desprovido de efeito suspensivo (ID 80781009, do processo originário). Assim, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito da admissibilidade do presente recurso, no prazo de cinco dias, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator